Tribunal: TJDFT
Processo: 0750795-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 7o, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO No 9.246/2017. AGRAVANTE BENEFICIADO EM DECRETO ANTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 7o, parágrafo único, do Decreto no 9.246/2017, estabelece que penas que já tenham sido comutadas até 25/12/2017 não podem ser objeto de nova comutação.
2. Segundo consta do relatório da situação processual executória, o agravante já foi beneficiado com anterior comutação de pena, fundamento suficiente para impossibilitar a obtenção do benefício novamente. Precedentes do STJ e do TJDFT.
3. RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.